Tribunal: TJES
Processo: 5006601-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRISÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Quantos aos requisitos da preventiva, estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº 5015434-42.2023.8.08.0000, na sessão de julgamento do dia 28/02/2024, ocasião em que, à unanimidade, foi denegada a ordem. Não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida.

2. A paciente foi presa em flagrante guardando em sua residência expressiva quantidade de droga, sendo ainda apreendidas armas e munições. A sua situação é totalmente diversa do corréu que, apesar de ser apontado como proprietário dos entorpecentes e armas, não foi preso em flagrante. Ademais, não houve requerimento do Ministério Público, não sendo possível a sua decretação de ofício.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de STHEFANY PAGOTTO TOZZI, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000716-86.2023.8.08.0013, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, além do art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante argumenta, em síntese, violação ao princípio da isonomia já que o Ministério não postulou pela prisão do corréu Roger Willian, mas manifestou pela manutenção da prisão preventiva da paciente, que supostamente estava guardando drogas para Roger Willian, assegurando a ele o direito de responder o processo em liberdade. Requer, assim, a revogação da medida em caráter liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8495639).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8769116).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de STHEFANY PAGOTTO TOZZI, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000716-86.2023.8.08.0013, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, além do art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante argumenta, em síntese, violação ao princípio da isonomia já que o Ministério não postulou pela prisão do corréu Roger Willian, mas manifestou pela manutenção da prisão preventiva da paciente, que supostamente estava guardando drogas para Roger Willian, assegurando a ele o direito de responder o processo em liberdade. Requer, assim, a revogação da medida em caráter liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8495639).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 8769116).

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico;

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha;

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior;

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio;

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano;

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local;

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região. (...)”

Quanto aos requisitos da preventiva, ressalto que estes foram analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal nos autos do Habeas Corpus nº
5
015434-42.2023.8.08.0000, na sessão de julgamento do dia 28/02/2024, ocasião em que, à unanimidade, foi denegada a ordem, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

2. No que concerne ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não restou comprovado nos autos a impossibilidade de realizar o tratamento na unidade prisional, mormente considerando que a possibilidade do uso de medicamentos prescritos via oral.

3. Ordem conhecida e denegada.

Verifico que não houve modificação da situação fática, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito revelada pela grande quantidade de droga apreendida.

Observo ainda que quando apreciado o pedido de revogação da prisão o magistrado manteve a custódia em decisão devidamente fundamentada, “
considerando a gravidade concreta dos fatos, eis que apreendida grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes”.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação do art. 580 do CPP, em razão do corréu Roger Willian responder ao processo em liberdade.

Sabe-se que
“a teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado”
(STJ, AgRg no HC 666.623/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Conforme se extrai da decisão atacada, a paciente foi presa em flagrante guardando em sua residência expressiva quantidade de droga, sendo ainda apreendidas armas e munições

Ora, sua situação é totalmente diversa do corréu que, apesar de ser apontado como proprietário dos entorpecentes e armas, não foi preso em flagrante. Ademais, é certo que não houve requerimento do Ministério Público, não sendo possível a sua decretação de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUND AMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida.

(...)

(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.